Tribunal: STF
Processo: Rcl 56919
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Clovis Antonio Gonçalves e outros contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) nos autos do Processo 5042462-20.2019.4.04.7000, por suposto desrespeito à competência desta Suprema Corte, tendo em vista o que foi decido na ADI 4.412/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Os reclamantes sustentam, em síntese, o seguinte:



    “1.1 Visando afastar regras cogentes da Resolução n. 81 do CNJ no 3º Concurso de Outorga de Serventias Extrajudiciais, modalidade remoção, os autores do feito de n. 5042462-20.2019.4.04.7000 propuseram a demanda perante a Justiça Federal do Paraná. Ou seja, o Ato Reclamado usurpa a competência deste Excelso Supremo Tribunal Federal (ADI 4412/DF). 



    1.2 Embora proferindo sentença de improcedência do pedido, em 09/11/2020 o D. Juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR concedeu liminar para reconhecer ‘[..] o direito da parte autora prosseguir no concurso até a sua finalização, sem no entanto, garantir-lhes o resultado útil, no caso, o direito à remoção, caso em que deverão ter pronunciamento judicial reconhecendo-lhes o direito almejado nesses autos’. 



    1.3 Sucede que em 18/11/2020, em julgamento da ADI 4412/DF, este E. STF alterou a jurisprudência e fixou a seguinte tese: 



    […].” (pág. 2 da inicial)



    Prosseguem asseverando que, 



    “[c]onquanto já exista há cerca de dezoito meses decisão do E. TRF da 4ª Região declinando da competência, tal providência ainda não foi cumprida. 



    1.5 É fato que de tal decisão pendem recursos, todavia os mesmos não são dotados de efeito suspensivo. 



    1.6 A insurgência dos autores da ação originária é quanto ao fato de que, para concursos de outorga de serventias extrajudiciais, os requisitos para investidura devem ser comprovados na data da publicação do edital (e não na data da nomeação, como sucede nos concursos públicos em geral). 



    1.7 Sucede que referida regra consta da Resolução n. 81/CNJ, nesses termos: 



    […]



    1.8 Recentemente, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça ratificou referido critério, tendo por base o edital do concurso em apreço: 



    […]” (pág. 3 da inicial; grifei).



    Aduzem, ainda, que 



    “[...] a insurgência dos autores na ação onde proferido o Ato Reclamado consiste, precisamente, em aplicar ao concurso em questão regra diversa daquela determinada pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 81 e de sua jurisprudência. 



    1.10 Considerando que tal contexto, a ser detidamente delineado e comprovado a seguir, implica (i) usurpação de competência deste E. STF, (ii) prejuízo para a conclusão do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná e (iii) interfere, ainda que potencialmente, na classificação final e, portanto, na esfera jurídica dos autores, imprescindível se faz a concessão de contracautela, para sustar a tutela provisória concedida por juízo absolutamente incompetente, ao mesmo até que novo exame seja empreendido por esta Excelsa Corte.” (pág. 4 da inicial).



    Indicam, assim, que, 



    “[c]onforme já advertido na origem, o intento procrastinatório dos autores da demanda é inegável: a estratégia consiste em retardar a remessa dos autos originários ao juízo competente (no caso, a este E. STF) de modo que o certame seja concluído na vigência da decisão liminar . 



    2.13 Imprescindível, pois, restabelecer e preservar a competência deste E. STF, assentada na ADI 4412/STF. A decisão precária, proferida por juízo absolutamente incompetente, há de ser revogada (por absoluta ausência de probabilidade do direito), quando senão ao menos sustada, até que o Relator sorteado possa empreender sua análise. 



    2.14 Inviável, pois, admitir que medidas procrastinatórias e desleais dos autores daquela ação sejam eficazes e façam com que o Ato Reclamado continue surtindo efeitos.” (pág. 7 da inicial)



     



    Por isso, asseveram que 



    “[...] resta demonstrado que o Ato Reclamado tem o condão de influenciar diretamente na posição de classificação dos candidatos. Ou, em termos precisos: é capaz de causar modificação direta nos interesses e na situação jurídica dos autores da presente Reclamação. 



    4.7 Isso porque, a indesejada permanência de candidatos sem os requisitos mínimos (no caso, dos autores do feito originário), ainda que com a ressalva de que se encontram sub judice, é motivo de insegurança jurídica. 



    4.8 Afinal, caso os beneficiados pelo Ato Reclamado venham a participar da escolha de serventia, os aqui autores restarão preteridos. E mais: tal situação seria absolutamente irreversível, pois em se tratando de escolha de um cartório, ainda que posteriormente revertida a posição precária dos beneficiados pelo Ato Reclamado, o cartório é devolvido e somente entrará no próximo Concurso de Remoção. 



    4.9 Ou seja, os aqui autores suportarão prejuízos irreversíveis – no mínimo, a perda da chance de escolha de serventia mais atrativa.” (págs. 8-9 da inicial).



    Para justificar a urgência da medida, alegam que 



    “[a] hipótese é, pois, de dano inverso. Com efeito, além de não subsistirem as razões de urgência que ensejaram a concessão da tutela, nem a competência do juízo prolator, fato é que a decisão guerreada causa insegurança jurídica. E pode acarretar prejuízos irreversíveis. 



    6.14 Vejamos: uma vez escolhida a serventia e advindo uma decisão posterior de improcedência dos pedidos dos autores/beneficiários, o cartório por eles escolhidos, é destinado ao próximo concurso e não tem como voltar e convocar novamente os candidatos com melhores classificações (vide item 12.10 do Edital n. 01/2018). 



    6.15 Pois bem, cabe destacar que é no mínimo inusitado, que os candidatos sub judice (beneficiários do Ato Reclamado) que dependem de decisão final de mérito para adquirirem o pretendido direito à remoção, insistam em todas vias recursais possíveis. 



    6.17 Ou seja, é evidente que a estratégia é pela demora do processo judicial o que favorece tais candidatos diante do avanço do concurso, criando contexto para pedido liminar visando participar da audiência de escolha e depois assumir de forma precária uma Serventia e se manter alegando teoria do fato consumado. Verdadeira deslealdade!!! 



    6.18 A única postura leal dos autores/beneficiários seria acelerar a chegada da ação originária a este E. Supremo Tribunal Federal, visando o julgamento de mérito. Mas a estratégia deles é oposta, o que configura abuso de direito e do processo – e se pretende fazer cessar, por meio desta Reclamação.” (pág. 15 da inicial).



    Ao final, formulam os seguintes requerimentos:



    “a) Seja recebida e processada a presente Reclamação (com prioridade na tramitação – CPC 1.048, inc. I), com a concessão inaudita altera parte de liminar/contracautela para suspender imediatamente os efeitos da decisão cautelar concedida no evento 99 dos autos originários de n. 5042462- 20.2019.4.04.7000. 



    […]



    e) A procedência do pedido formulado na presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida para anular a decisão de evento 99 da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR nos autos n. 5042462-20.2019.4.04.7000 e avocar os referidos autos, para o efeito de garantir a competência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça;” (págs. 17-18 da inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, em um exame perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que o pedido de liminar deve ser parcialmente deferido.



    De saída, verifico que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) já proferiu decisão reconhecendo a competência desta Corte para julgar originariamente o Processo 5042462-20.2019.4.04.7000, conforme depreende-se da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO E REMOÇÃO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. DISCUSSÃO SOBRE PREVISÃO EDITALÍCIA CORRESPONDENTE A CONTEÚDO DE RESOLUÇÃO DO CNJ. JULGAMENTO DA ADI 4.412. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Em sessão realizada em 18/11/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese por ocasião do julgamento da ADI 4.412: "Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal". 2. Nesses termos, tendo em vista que nesta ação discutem os autores a aplicação da regra contida na Resolução nº 81/2009 do CNJ e replicada no edital de abertura do 3º Concurso Público de Ingresso e Remoção na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Paraná, impõe-se o acatamento da decisão acima referida. 3. As anteriores decisões desta Corte sobre sua competência em casos tais, evidentemente, restam superadas pela superveniente decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em controle concentrado de constitucionalidade, motivo pelo qual as arguições dos demandantes, nesse aspecto, não comportam acolhimento.” (documento eletrônico 26)



    Observo, no entanto, que o referido acórdão ainda não foi cumprido em face da pendência da análise de recursos.



    Nesse contexto, apesar de ser inviável reconhecer a usurpação de competência desta Corte pela Justiça Federal, em hipótese na qual ela própria já reconheceu a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do feito, entendo que foi suficientemente demonstrado o risco de ineficácia da decisão que venha a ser proferida por esta Corte quando for julgar o Processo 5042462-20.2019.4.04.7000, se for finalizado o 3° Concurso Público de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Paraná.



    Entretanto, compreendo que não é possível cassar a decisão do Juízo de 1° grau que, em embargos de declaração (documento eletrônico 24), garantiu a continuação dos autores do Processo 5042462-20.2019.4.04.7000 nas fases do concurso, ante o disposto no art. 64, § 4°, do CPC/2015, que garante a conservação dos efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida pelo juízo competente. 



    A cassação dos efeitos da decisão do Juízo de 1° grau, com inobservância do art. 64, § 4°, do novo CPC, pelas mesmas razões invocadas na exordial desta reclamação, também acarretaria a ineficácia de futura decisão desta Corte no Processo 5042462-20.2019.4.04.7000, a qual eventualmente fosse favorável aos autores daquele feito.



    Dessa forma, compreendo que a atuação desta Suprema Corte nesta reclamação deve cingir-se a assegurar a sua competência para o julgamento do Processo 5042462-20.2019.4.04.7000, ao garantir a eficácia da decisão que nele vier a proferir.



    Não cabe, na estreita via da reclamação, avançar no mérito da questão que será decidida no Processo 5042462-20.2019.4.04.7000.



    Ademais, constato que o Edital 19/2022, do 3° Concurso Público de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Paraná, designa sessão pública para 21 de novembro de 2022 e estabelece que:



    “3. Após o julgamento dos recursos indicados no item 1 deste edital e tratados os demais temas relativos ao certame, se iniciará, na sequência, a SESSÃO DE PROCLAMAÇÃO E DIVULGAÇÃO do resultado final do concurso, momento em que será tornada pública a lista final de classificação dos candidatos e após o que o concurso será declarado encerrado (item 10.4 do Edital nº 01/2018).” (documento eletrônico 11)



    Nessa perspectiva, entendo ser prudente, neste momento, a suspensão do 3° Concurso Público de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Paraná, e, em consequência, da sessão marcada para o dia 21/11/2022.



    O Processo 5042462-20.2019.4.04.7000, todavia, deve continuar tramitando normalmente, inclusive para que possa aportar naturalmente nesta Corte.



    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.



    Isso posto, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar a suspensão imediata do 3° Concurso Público de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Paraná, e, em consequência, da sessão marcada para o dia 21/11/2022 (Edital 19/2022), até o julgamento desta reclamação ou de ulterior pronunciamento desta Suprema Corte, em sentido contrário, no Processo 5042462-20.2019.4.04.7000.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRF4, ao TJPR e ao Desembargador do TJPR Fernando Paulino da Silva Wolff Filho.



    Determino à Secretaria Judiciária que inclua na autuação: (i) como interessados, o Estado do Paraná e a União, por serem partes no Processo 5042462-20.2019.4.04.7000; e (ii) como reclamado, além do TRF4, o Juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR.



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do novo CPC.



    Citem-se os beneficiários do ato impugnado para, querendo, apresentarem contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC/2015. 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator